Tribunal: TJDFT
Processo: 0711703-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 Conforme jurisprudência deste e. TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso pertinente, tendo em vista a inexistência de natureza recursal. O prazo para interposição do Agravo em execução, neste caso, se inicia a partir da primeira decisão prolatada.

2. Recurso não conhecido.